Tribunal: STF
Processo: MS 23323
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-12-15
Data de publicação: 1999-12-15

Ementa:
EMENTA:- Mandado de segurança. Ato do Presidente da
República. Decreto de desapropriação  que declara de interesse
social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural. 2. Sustentação
de ilegalidade do decreto presidencial por inobservância de
dispositivo legal que estabelece a impossibilidade da vistoria em
imóvel invadido. Alegação de violação ao princípio da ampla defesa.
3. Prestadas as informações. Demonstrado o periculum in mora. Medida
liminar deferida, para suspender, até o julgamento final, a eficácia
do Decreto de Desapropriação. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da
República, pela concessão da segurança. 5. Mandado de segurança
deferido para anular o Decreto de 23.9.1998, que declarou de
interesse social, aos fins de desapropriação para Reforma Agrária, o
imóvel rural nele descrito.